Tribunal: STM
Processo: 7000777-09.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000777-09.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
APELANTES: JOÃO PEDRO TRINDADE SILVEIRA E DOUGLAS SILVANO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/03/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
acolheu a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar para,
anulando a Sentença proferida monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça
Militar, reconhecer a competência do Conselho Permanente de Justiça na espécie,
determinando a baixa dos autos à instância de origem para o prosseguimento do
feito, nos termos do voto do Revisor Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. O
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) rejeitava a preliminar, por entender
estar preclusa a matéria.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Relator para Acórdão Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA não participou do julgamento.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO e ODILSON SAMPAIO
BENZI.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/03/2020 16:02:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21592a232d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000777-09.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO DR. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR
PARA O ACÓRDÃO: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTES: DOUGLAS SILVANO e JOÃO PEDRO TRINDADE
SILVEIRA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DELITOS DE ABANDONO DE POSTO E DE
POSSE DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE PREVISTOS,
RESPECTIVAMENTE, NOS ARTIGOS 195 E 290, TODOS DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. LEI Nº 13.744/2018. PRELIMINAR.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
ACOLHIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA.

Delitos de Abandono de Posto e de Posse de Substância
Entorpecente previstos, respectivamente, nos artigos 195 e 290 do
Código Penal Militar.

A Lei n° 13.774/18, embora tenha provocado, por via oblíqua,
significativa redução da competência dos Conselhos para julgar os
réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, deles não retirou a
de julgar aqueles que, ao tempo do crime, eram militares,
independentemente de, empós, terem se tornado civis.

Reconhecimento da competência do Conselho Permanente de
Justiça na espécie.

Acolhimento da preliminar suscitada pela PGJM.

Maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, em acolher a preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar para, anulando a Sentença proferida
monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar, reconhecer a
competência do Conselho Permanente de Justiça na espécie, determinando a
baixa dos autos à instância de origem para o prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/03/2020 16:02:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21592a232d
Brasília, 4 de março de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Revisor e Relator para o Acórdão

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal em desfavor de DOUGLAS SILVANO e de JOÃO PEDRO
TRINDADE SILVEIRA, em que se imputa aos Acusados a prática dos crimes
previstos nos artigos 195, "caput"; e 290, "caput", do Código Penal Militar.

2. A Denúncia, recebida 11/6/2018 (Evento 01 do processo de origem), narra,
em síntese, que, no dia 29 de dezembro de 2017, por volta das 20h, na Base
Aérea de Florianópolis/SC, em uma ronda, os militares perceberam um cheiro de
maconha dentro do Hospital de Guarnição e de Florianópolis e, na busca,
encontrou os dois Réus, Soldados SILVANO (na parte externa) e TRINDADE
(no interior do Hospital), sendo que ambos estavam de serviço, o primeiro, no
serviço de guarda e, o segundo, no de motorista de dia.

3. Foi procedida revista pessoal sem sucesso, porém ambos apresentavam sinais
de uso de substância entorpecente, razão pela qual foi procedida revista no
interior dos veículos dos militares, os quais estavam dentro do aquartelamento,
onde, com o auxílio do cão farejador, foram encontrados: 10 (dez) cigarros
artesanais, sendo 1 (um) intacto e 9 (nove) parcialmente carbonizados, todos
contendo erva, apresentando a massa bruta total de 4,2g (quatro gramas e dois
decigramas), dentro de uma mochila no interior do veículo em posse de JOÃO
PEDRO TRINDADE SILVEIRA; e 4 (quatro) cigarros artesanais parcialmente
carbonizados e contendo erva, apresentando a massa bruta total de 1,2g (um
grama e dois decigramas), no veículo em posse do DOUGLAS SILVANO.

4. Por esses fatos, e por estarem de serviço e fora do local designado para o
serviço, ambos foram denunciados como incursos nas sanções do artigo 290
(posse e guarda de entorpecente), c/c o art. 70, inciso II, "l" e o art. 195
(abandono de posto), todos do Código Penal Militar.

5. Instruem os autos (Auto de prisão em flagrante nº 0000336-
65.2017.7.05.0005): auto de apreensão da substância entorpecente (evento 1,
item 1, fl. 8); laudo preliminar de constatação (evento 1, item 1, fls. 13/15) ata e
termo de audiência de custódia (evento 1, item 1, fls. 42/43) BI com escala de
serviço (evento 1, item 1, fls. 180/182); cópia de NPA sobre serviço de guarda e
segurança e motorista (Evento 1, item 1, fls. 183/195); Laudos periciais
definitivos (evento 1, item 1, fls. 149/152); Informação e licenciamento dos
Acusados (evento 1, item 1, fl. 86).

6. Nos referidos laudos periciais, realizados de forma separada para cada

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/03/2020 16:02:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21592a232d
material apreendido separadamente, restou constatada a presença substância
vegetal da família Cannabaceae, conhecida vulgarmente como Maconha,
apresentando o princípio ativo Tetrahidrocannabinol (THC).

7. Os militares foram licenciados a contar de 28/2/2018 (Evento 1, Item 1, fl.
160, do Auto de prisão em flagrante nº 0000336-65.2017.7.05.0005), e, em face
dessa informação, a Diretora de Secretaria, com base no art. 2º, VI, da Portaria
nº 25/2015, encaminhou o feito para vista ao MPM e à DPU, para fins do art.
428 do CPPM, alertando que, pela nova sistemática da Lei nº 13.774/18, não
haveria sessão de julgamento com sustentação oral (Evento 110 do Processo de
Origem).

8. Como não houve contestação das partes da informação de que não haveria
sessão de julgamento com sustentação oral, encerrada a instrução probatória, o
MM Juiz Federal DIÓGENES MOISÉS PINHEIRO proferiu Despacho saneador,
determinando a imediata conclusão dos autos para Sentença, na forma do art.
403, § 3º, parte final, do CPP, julgando monocraticamente os ex-militares
(Evento 120 do Processo de origem).

9. A Sentença condenatória julgou procedente a Denúncia e condenou os
Réus como incursos no artigo 290 do CPM, aplicando-lhes as penas de 1 (um)
ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e como incursos no delito do artigo 195 do
CPM, aplicando-lhes as penas de 3 (três) meses de detenção, resultando na pena
unificada de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de reclusão para cada um dos
sentenciados.

10. Intimada do inteiro teor da Sentença em 6/6/2019 (Eventos 125 e 126 do
Processo de origem), a Defensoria Pública da União interpôs os recursos no dia
seguinte, como consta no Evento 130 do mesmo feito. Em suas razões de
apelação, pleiteia a absolvição por ausência de dolo dos Apelantes, uma vez
que não restou demonstrada a vontade e a consciência do Acusado SILVANO
em portar a droga, uma vez que alegou que trabalha como motorista do
aplicativo "Uber", e que a droga deveria pertencer a algum dos seus
passageiros. Em relação ao TRINDADE, embora reconheça a propriedade da
droga, alega que era para uso fora do quartel, e, por isso, estava dentro do seu
veículo. Requer, portanto, a DPU, a absolvição com fulcro no artigo 439, letra
"e" ou "b", do CPPM. Já no que tange ao crime do artigo 195 do CPM,
argumenta não existirem provas de que os Acusados se ausentaram por tempo
relevante das imediações do posto e se encontravam no quarto de hora de
serviço escalado, e, dessa forma, carece de provas da materialidade da conduta,
requerendo a absolvição na forma do art. 439, alínea "a" ou "e" do CPPM
(Evento 1, doc 1).

11. Em Contrarrazões, o representante do Ministério Público Militar pugnou
pelo conhecimento e pelo desprovimento dos Apelos. Argumenta que houve
justa causa para a revista nos veículos dos Apelantes e que a alegação de que

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/03/2020 16:02:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21592a232d
a droga seria de passageiros do "Uber" está isolada nos autos. Sobre o crime de
abandono de posto, alega que não procede a alegação de que não se demonstrou
ter os Réus abandonado o posto por tempo relevante, pois se trata de crime de
perigo abstrato, não necessitando, para sua configuração, a lesão ou ameaça de
lesão ao bem jurídico tutelado (Evento 1, doc 2).

12. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer do
Evento 8, da lavra do Dr. CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO, Subprocurador-
Geral da Justiça Militar da União, o qual opinou preliminarmente pela nulidade
da decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar, que afastou
monocraticamente a competência do CPJ e prosseguiu, de forma
monocrática, na atuação do feito, diante de sua incompetência para deliberar
sobre a matéria e, subsidiariamente, requereu que fosse reconhecida a
competência do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica para
julgamento do presente feito. No mérito, opinou no sentido de que o Apelo
defensivo seja desprovido.

É o Relatório.

VOTO

Inicialmente, impende examinar a preliminar suscitada pela PGJM, em que
argui a incompetência do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar para,
monocraticamente, proferir a Sentença guerreada.

Razão assiste à PGJM nesse seu pleito inaugural.

Destaca-se, primeiramente, que consta nos autos informação acerca do
licenciamento dos Acusados, por término do tempo de serviço, a contar de
28/2/2018.

Na hipótese, verifica-se que a Ação Penal Militar a que respondem o ex-Sd
DOUGLAS SILVANO e o Ex-Sd JOÃO PEDRO TRINDADE SILVEIRA, como
incursos nos artigos 195, caput, e 290, caput, do Código Penal Militar, foi
iniciada com o recebimento da Denúncia, em 11/6/2018, e efetivada com a
citação desses Acusados em 7/7/2018 e 10/7/2018, nos termos do art. 35 do
CPPM; e, na esteira, o Conselho Permanente de Justiça passou a atuar no
Processo e nos atos de sua competência exclusiva.

A Lei n° 13.774/18, embora tenha provocado, por via oblíqua, significativa
redução da competência dos Conselhos para julgar os réus submetidos à
jurisdição da Justiça Militar, dela não retirou a de julgar aqueles que, ao tempo
do crime, eram militares, independentemente de, empós, terem se tornado civis.

A própria Lei nº 13.774 é claríssima, ao fixar, no art. 30, I-B, a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para o julgamento de civis que pratiquem crimes

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/03/2020 16:02:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21592a232d
militares, na conformidade dos incisos I e III do art. 9º do CPM, sem sequer
aludir ao inciso II do mesmo artigo, que trata dos crimes praticados por
militares em face de outros integrantes das Forças Armadas em atividade.

Ora, como forçosamente se conclui, o que pretendeu o legislador foi excluir da
competência dos Conselhos de Justiça o julgamento de civis que cometem
crimes militares, ou seja, daqueles que, ao tempo do crime, desfrutavam,
efetivamente, dessa condição.

Nesses termos, concessa maxima venia dos que pensam diversamente, não há
como ampliar a dicção do referido dispositivo para alcançar aqueles acusados
que, no momento do delito, ostentavam a condição de militar em atividade, sob
pena, inclusive, de excepcionalizar, sem qualquer razão de direito consistente, o
consagrado princípio tempus regit actum e, nessa esteira, a própria figura do
juiz natural.

E, renovada vênia, não se diga que o Acusado ex-militar - isso é, o Acusado
militar que, por qualquer motivo, deixou as Forças Armadas - não estaria
mais sujeito às regras da hierarquia e da disciplina, o que o igualaria ao civil
autor de delito militar; e, nessa esteira, também não se diga que estaria
justificado o seu julgamento pelo juiz togado, monocraticamente.

Ora - além de, como visto, não se coadunar com a dicção restritiva do
multicitado art. 30, I-B, da LOJM -, sem qualquer sentido se mostra esse
argumento quando se leva em conta que, além da finalidade de retribuição e de
prevenção especial, a sanção penal busca também a prevenção geral, ou seja,
sensibilizar as pessoas, isto é, os militares que integram o universo do
qual faz parte o agente, quanto à nocividade e à reprovabilidade do crime,
dissuadindo-as de vir a praticá-lo no porvir.

E tanto não se desnatura por conta de o agente militar ter se tornado um civil,
visto que, por óbvio, os traços do delito permanecem intocados no espírito de
todos aqueles que conviveram com o ato do seu cometimento.

De dizer, inclusive, que essa interpretação do art. 30, I-B, da LOJM, é a que se
harmoniza com a motivação exposta pelo Superior Tribunal Militar no próprio
PL nº 7.683/2014, in verbis:

"Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da
competência do julgamento dos civis, até então submetidos ao
escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor: se por um
lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os
crimes dos militares, mas sim os crimes militares definidos em lei,
praticados por civis ou militares; de outro, é certo também que os
civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às
atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/03/2020 16:02:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21592a232d
tendo suas condutas julgadas por militares, Assim, passará a julgar
os civis que cometerem crime militar.".

E, nessa esteira, não há de se dizer que o julgamento do ex-militar pelo
Conselho o submeteria à situação não isonômica em relação aos réus de
processos penais de outras jurisdições, até porque, à evidência, tanto não
ultrapassa os limites das conjecturas, vale dizer, de algo que não se assenta em
base real composta por precedentes concretos.

A jurisprudência do Superior Tribunal Militar inclina-se firmemente no sentido
da procedência desse entendimento, conforme denotam, à guisa de referência,
os seguintes precedentes:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE
ABANDONO DE POSTO. ACUSADO CIVIL QUE, AO TEMPO DO
CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA DO
EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. Delito de Abandono de posto previsto
no art. 195 do Código Penal Militar. Hipótese em que, ao tempo do
crime, o Acusado ostentava a condição de militar da ativa do
Exército. A Lei nº 13.774/2018, embora tenha provocado, por via
oblíqua, significativa redução da competência dos Conselhos para
julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela não
retirou a de julgar aqueles que ao tempo do crime eram militares,
independentemente de, empós, terem se tornado civis. Provimento
do Recurso interposto pelo MPM para, cassando a Decisão
hostilizada, reconhecer a competência do Conselho Permanente na
espécie, determinando a baixa dos autos à instância de origem para
o prosseguimento do feito. Decisão por maioria." ( Recurso em
Sentido Estrito nº 7000298-16.2019.7.00.0000, Relator Min
Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, julgado em 16/5/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE POSSE
DE ENTORPECENTE. ACUSADO CIVIL QUE, AO TEMPO DO
CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA DO
EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. Delito de Posse de Entorpecente
previsto no art. 290 do Código Penal Militar. Hipótese em que, ao
tempo do crime, o Acusado ostentava a condição de militar da ativa
do Exército. A Lei nº 13.774/2018, embora tenha provocado, por via
oblíqua, significativa redução da competência dos Conselhos para
julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela não
retirou a de julgar aqueles que ao tempo do crime eram militares,
independentemente de, empós, terem se tornado civis. Provimento
do Recurso interposto pelo MPM para, cassando a Decisão

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/03/2020 16:02:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21592a232d
hostilizada, reconhecer a competência do Conselho Permanente na
espécie, determinando a baixa dos autos à instância de origem para
o prosseguimento do feito. Decisão unânime." ( Recurso em
Sentido Estrito nº 7000430-73.2019.7.00.0000, Relator Min.
Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos, julgado em 29/5/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). AUSÊNCIA
DE SUBMISSÃO DA DECISÃO AO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA. QUESTÃO MERITÓRIA. LEI 13.774/2018.
COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE EX-MILITARES PELA
PRÁTICA DE DELITO CASTRENSE. ESCABINATO.
FUNDAMENTAÇÃO HISTÓRICA E AMPARADA NOS PRINCÍPIOS
DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. INTENÇÃO DO LEGISLADOR.
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA
DA REDAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992.
DIREITO COMPARADO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I
- Conforme as reiteradas Decisões desta Corte, a nulidade
suscitada pelo Parquet confunde-se com o mérito, uma vez que a
questão de fundo é definir o órgão competente para o julgamento
de ex-militares, e não aquele com atribuição para decidir, em 1º
grau, a fixação da competência. Adoção do princípio da
colegialidade. II - Historicamente, desde Roma antiga, o julgamento
de integrantes das Forças Armadas pela prática de crimes militares
foi designado aos superiores hierárquicos. Com a evolução da
civilização ocidental, definiu- se como um dos principais modelos de
composição dos órgãos julgadores o escabinato, o qual congrega o
conhecimento jurídico de um Juiz togado à experiência dos Oficiais
da caserna. III - A principal justificativa para a existência de uma
Justiça Militar é a melhor proteção à hierarquia e à disciplina,
constitucionalmente definidos como vetores da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, bem como legalmente previstos como
bens jurídicos protegidos pelo Código Penal Militar (CPM) e pela
legislação correlata. IV - Consequentemente, a alteração da regra
da competência colegiada para o julgamento daqueles que
praticaram fatos típicos militares, enquanto integrantes da caserna,
ofende a ratio essendi da Justiça Militar da União. V - A Lei
13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da
União (LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática, para o
julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto,
não visou o legislador a modificação da regra para o processamento
de ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade.
Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VI -
Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM,
que menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/03/2020 16:02:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21592a232d
ouvida propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das
situações de crimes praticados somente por militares. VII - Adoção
do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência
deve ser fixada na data do fato, sob pena possibilitar a criação de
juízos de exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo
acusado. Obediência à garantia do juiz natural. VIII -
Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a
exemplo do Chile, da Espanha e da Itália, que trazem previsão
expressa no sentido de que a qualidade de militar é reconhecida na
data do cometimento do crime. IX - Recurso conhecido e provido.
Decisão majoritária." ( Recurso em Sentido Estrito nº
7000331-60.2019.7.00.0000, Relator Min. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, julgado em 6/6/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM.
DESNECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DE
JUSTIÇA. CRIME MILITAR COMETIDO POR MILITAR. POSTERIOR
LICENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
CONDIÇÃO DE MILITAR DOS ACUSADOS AO TEMPO DO
COMETIMENTO DO DELITO. MENS LEGISLATORES.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. LEI Nº 13.774/2018. RETORNO
À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. Não há que se falar em necessidade de convocação do Conselho
de Justiça para que decline da competência para o Juiz togado,
quando for o caso, visto já ter sido esta fixada por força de expressa
previsão legal. 2. A lei possui caráter processual, e, portanto,
aplicabilidade imediata, impondo que os atos processuais a serem
praticados após a sua vigência sejam por ela regulados,
respeitando-se a eficácia dos já praticados. 3. A posterior perda da
condição de militar dos Acusados não altera a competência do
Conselho de Justiça para julgar o feito, pois a situação do tempo do
fato é que deve reger a distribuição interna de competência, uma
vez que a Lei nº 13.774/2018 foi expressa ao remeter a fixação da
competência ao tempo do crime. Interpretação distinta, com o
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar,
configura manipulação da competência, redundando em burla ao
processo penal e ao julgamento objetivo, isonômico e imparcial,
bem como em infringência ao Princípio do Juiz Natural. 4. Compete
ao magistrado a competência monocrática para julgamento dos
civis apenas nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
CPM, bem como dos militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo. 5. A previsão legal
preocupa-se com o momento do cometimento do delito, pois é nesse
momento que se verifica a ofensa aos valores militares aos quais os
civis não estão submetidos, porquanto nunca foram militares, nem

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/03/2020 16:02:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21592a232d
estiveram subordinados à hierarquia e à disciplina militares, razão
pela qual, quanto a estes, exsurgiu a inovação legislativa quanto ao
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar. 6.
Recurso conhecido e provido. Decisão por unanimidade." (
Recurso em Sentido Estrito nº 7000413-37.2019.7.00.0000,
Relator Min. Artur Vidigal de Oliveira, julgado em
11/6/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO.
C R I M E P R A T I C A D O P O R M I L I T A R D A A T I V A .
LICENCIAMENTO DAS FORÇAS ARMADAS. LEI Nº
13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA PARA O PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO
DO FATO DELITUOSO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
Se o acusado era militar da ativa quando consumou o crime militar,
momento em que estava sujeito aos princípios da hierarquia e da
disciplina, a perda da condição de militar durante a tramitação do
processo não afasta a competência do escabinato para o
processamento e o julgamento do ex-militar, sob pena de violação
dos princípios do juiz natural e da segurança jurídica. A
distribuição de competência contemplada pela Lei nº 13.774/2018,
para julgar réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar da
União, não tem o condão de alterar, em favor do juiz singular, a
competência dos Conselhos de Justiça para processar e julgar fato
delituoso praticado por militar da ativa que, mesmo antes do
recebimento da denúncia ou no curso do processo, perde a
qualidade de militar, passando à condição de civil. Provimento do
recurso ministerial, para, cassando a decisão recorrida, reconhecer
a competência do Conselho Permanente de Justiça, determinando a
baixa dos autos à instância de origem para o regular
prosseguimento do feito. Decisão majoritária." ( Recurso em
Sentido Estrito nº 7000449-79.2019.7.00.0000, Relator Min.
Dr. Alvaro Luiz Pinto, julgado em 17/6/2019).

E, afinal, como marco definitivo do entendimento francamente dominante do
Superior Tribunal Militar sobre a matéria, destaca-se o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, cuja
ementa segue integralmente transcrita, ipsis litteris:

"EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
R E P E T I T I V A S
( I R D R ) .
P R E L I M I N A R
D E
INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE
ADEQUA ÀS GARANTIAS INERENTES AOS PRINCÍPIOS DA
SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA DURAÇÃO
RAZOÁVEL DOS PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/03/2020 16:02:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21592a232d
INADMISSIBILIDADE DO IRDR. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 976, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(CPC). DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS PLENAMENTE
RECONHECIDOS NA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS
EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O
TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE.
ADMISSIBILIDADE. IRDR. NOTIFICAÇÃO DOS COMANDOS DAS
FORÇAS ARMADAS, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), DA DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO, DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS JUÍZOS DAS AUDITORIAS
DAS
CIRCUNSCRIÇÕES
JUDICIÁRIAS
MILITARES.
REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE
REALIZADO PELA AGU E PELO CONSELHO SECCIONAL DO
DISTRITO FEDERAL DA OAB. DEFERIMENTO. ORIGEM.
HIPÓTESES DE CABIMENTO. EFETIVA REPETIÇÃO DE
PROCESSOS. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE
DE DIREITO. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA
JURÍDICA. COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. JULGAMENTO
DE MILITARES AO LONGO DA HISTÓRIA. SUBMISSÃO A
DECISÕES DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS, POSTERIORMENTE
ALIADA AO CONHECIMENTO DOS AUDITORES. PROTEÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. JULGAMENTO
DE CIVIS PELA JUSTIÇA CASTRENSE. ALTERAÇÃO ADEQUADA
À REALIDADE FÁTICA ATUAL. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA
PROCESSAR E JULGAR EX-MILITARES QUE COMETERAM
DELITOS CASTRENSES EM ATIVIDADE. INTENÇÃO
LEGISLATIVA. MENÇÃO AOS INCISOS I E III DO ART. 9º DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO
ACERCA DO INCISO II DO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO TEMPUS
REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO
ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992. DIREITO COMPARADO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS. INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE DOS OFICIAIS
DAS FORÇAS ARMADAS. CARGO PÚBLICO VITALÍCIO. ATUAÇÃO
PAUTADA EM PRINCÍPIOS ÉTICOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA.
ANALOGIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA
DE EQUIPARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO FORO PELA PROMOÇÃO DO
MILITAR. SIMILARIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA
COMPETÊNCIA COLEGIADA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
HIERARQUIA. JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE GUERRA.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/03/2020 16:02:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21592a232d
SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONCESSÃO DE GRAU
HIERÁRQUICO AOS JUÍZES. PREVISÃO NO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). ENUNCIADO DA 1ª
JORNADA DE DIREITO MILITAR DA ESCOLA NACIONAL DE
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (ENAJUM). CUNHO ACADÊMICO.
NÃO VINCULANTE. IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I -
Preliminar de Inconstitucionalidade do IRDR: diante do aparente
conflito entre a legalidade e a segurança jurídica, deve prevalecer a
primazia da segurança jurídica, aliada à isonomia e à duração
razoável dos processos. Preliminar rejeitada por unanimidade. II -
Preliminar de Inadmissibilidade do IRDR: os requisitos previstos no
inciso I do art. 976 do CPC foram analisados por ocasião da
admissibilidade do Incidente nesta Corte. Presença de efetiva
repetição de processos e de controvérsia sobre questão unicamente
de direito. Preliminar rejeitada por unanimidade. III - O IRDR é
instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no Group
Litigation Order britânico. O procedimento está descrito no art. 976
e seguintes do Código de Processo Civil. No caso concreto, os
requisitos foram analisados por ocasião do Juízo de Admissibilidade
do Incidente, no qual foi constatado o efetivo cumprimento dos
dispositivos do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela
suspensão apenas do caso paradigma, diante da necessidade do
cumprimento dos princípios inerentes ao processo penal. Definiu-
se, também, a viabilidade do Incidente na seara processual penal.
Ressalte-se que, cientificados os Comandos das Forças Armadas, o
Ministério da Defesa, a Advocacia-Geral da União, a Defensoria
Pública da União, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil e os Juízos das 19 Auditorias das 12 Circunscrições
Judiciárias Militares para prestar as informações entendidas
cabíveis, requereram habilitação como Amici Curiae a AGU e o
Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, pedidos deferidos
pelo Ministro-Relator. IV - Desde os primórdios da Civilização
ocidental, o cometimento de delitos por integrantes das Forças de
Guerra eram julgados por oficiais de grau hierárquico superior ao
do Acusado. Na Idade Moderna, Portugal e Espanha instituíram os
Conselhos de Guerra, nos quais houve a formação doescabinato.
Desde então, pouco se alterou quanto à estrutura dos órgãos de 1ª
instância, composição também adotada no Brasil desde o Alvará de
1º.4.1808. V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça
Militar decorre da necessidade de eficiente proteção aos princípios
da hierarquia e da disciplina. Alia-se a experiência da caserna dos
oficiais, ao conhecimento jurídico dos juízes togados. Proteção
amparada pela Constituição Federal e ratificada pela doutrina

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/03/2020 16:02:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21592a232d
militar nacional e estrangeira. Interpretação contrária gera ofensa
à ratio essendi da Justiça Militar da União. VI - Discussão
referente ao julgamento de ex-militares que cometeram
delitos castrenses na qualidade de integrantes da ativa das
Forças Armadas. VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de
Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei
8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da
Justiça Militar, de forma monocrática, para o julgamento de
civis que pratiquem crimes militares. No entanto, não visou o
legislador a modificação da regra para o processamento de
ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade.
Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VIII -
Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM,
que menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e
olvida propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das
situações de crimes praticados somente por militares. Inserção por
analogia importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a
vontade do legislador ordinário. IX - Adoção do princípio tempus
regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser fixada na
data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de
exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado.
Obediência à garantia do juiz natural. X - Fundamentação que
encontra amparo no Direito Comparado, a exemplo de Chile,
Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças
Militares Estaduais. XI - Não há que se falar em violação ao Pacto
de São José da Costa Rica ou à jurisprudência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos. Situações que envolvem civis
que cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não como
integrantes das Forças Armadas. Distinção em relação ao caso
vertente. XII - Assim como os magistrados togados, os Oficiais
integrantes dos Conselhos de Justiça possuem vitaliciedade
assegurada pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos
Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios
éticos, entre os quais a justiça e a imparcialidade nas suas
decisões. XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de
função e à remessa dos feitos ao 1º grau de jurisdição após o
término do mandato parlamentar. A condição de militar não se
amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de Justiça Especial para
processar e julgar delitos castrenses que deve ser considerada. XIV
- Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da
competência pela promoção ao oficialato ou ao generalato.
Manutenção da atribuição colegiada. Adequação do escabinato ao
princípio da hierarquia. XV - Em que pese a competência
monocrática dos Juízes Federais da Justiça Militar em tempo de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/03/2020 16:02:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21592a232d
guerra, cuida-se de situação extraordinária. Ademais, de acordo
com o art. 710 do CPPM, eles serão comissionados em postos
militares. XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar,
organizada pela ENAJUM, tem cunho acadêmico e não possui
qualquer efeito vinculante. XVII - Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica:
'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas.'. Decisão unânime." (Sem grifos no
original).

In casu, conclui-se, de forma inequívoca, que, ao proferir a Sentença de forma
monocrática, o Magistrado a quo usurpou a competência do Conselho
Permanente de Justiça para processar e julgar os Acusados, o que, em
princípio, reclama a declaração da sua nulidade, com fulcro no art. 500, inciso I,
do CPPM.

Posto isso, acolho a preliminar suscitada pela PGJM para, anulando a
Sentença proferida monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar,
reconhecer a competência do Conselho Permanente de Justiça na espécie,
determinando a baixa dos autos à instância de origem para o prosseguimento do
feito.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2020 16:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012380603e5

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000777-09.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
APELANTE: DOUGLAS SILVANO E JOÃO PEDRO TRINDADE SILVEIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

VOTO VENCIDO
No julgamento do presente apelo, divergindo da douta maioria, votei para rejeitar a preliminar de nulidade
da sentença suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por entender que a matéria ali questionada
encontrava-se preclusa, conforme as seguintes razões.
2. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar suscitou preliminar de nulidade da decisão prolatada pelo Juiz Federal
da Justiça Militar, que afastou monocraticamente a competência do Conselho Permanente de Justiça e
prosseguiu, de forma monocrática, na atuação do feito, diante de sua incompetência para deliberar sobre a
matéria e, subsidiariamente, requereu que fosse reconhecida a competência do Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica para julgamento do presente feito.
3. Com efeito, segundo o Ofício nº 26/AJUR/SIJ/1922, de 15/3/2018, os militares foram licenciados a contar de
28/2/2018 (Evento 1, Item 1, fls. 160, do Auto de prisão em flagrante nº 0000336-65.2017.7.05.0005), e, em
face dessa informação, a Diretora de Secretaria, com base no art. 2º, VI, da Portaria nº 25/2015, encaminhou o
feito para vista ao MPM e DPU para fins do art. 428 do CPPM, alertando que, pela nova sistemática da Lei
13.774/18, não haveria sessão de julgamento com sustentação oral (Evento 110 do Processo de origem).
4. Sem contestação, após a fase do artigo 428 do CPM, o MM Juiz Federal DIÓGENES MOISÉS PINHEIRO proferiu
Despacho saneador determinando a imediata conclusão dos autos para Sentença, na forma do art. 403, § 3º,
parte final, do CPP (Evento 120 do Processo de origem), julgando monocraticamente os ex-militares.
5. Em que pese o meu entendimento de que poderia o Juiz Federal afastar a competência do Conselho
Permanente de Justiça antes de encerrada a instrução probatória, tenho decidido pelo fenômeno da preclusão
da matéria, uma vez que caberia às partes impugnar a mudança de competência, no caso, ato da secretaria
que intimou as partes, alertando que não haveria reunião do Conselho por ocasião do julgamento.
6. Isso porque, quando se discute a distribuição interna de competência dos órgãos judicantes da 1ª Instância
da JMU (Lei nº 8.457/1992), fala-se em nulidade relativa, não cabendo arguição de ofício de preliminar de
nulidade de decisão transitada em julgado para o Órgão ministerial, uma vez que o provimento judicial não foi
impugnado pela via adequada e opportune tempore. Nesse compasso, entendo que a decisão que deixou de
convocar o Conselho deveria ter sido objeto de recurso próprio, já que é uma das situações previstas na alínea
"e" do art. 516 do CPPM, in verbis:
"Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
(...)
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de
Justiça." (destaquei).
7. Ainda que se diga que não houve uma decisão judicial no presente caso, verifica-se que o ato de secretaria,
realizado com base em Portaria daquele Juízo, que dispensa a elaboração de despachos e atos judiciais para
fins de vista ou intimação, poderia ser contestada, também, por meio de correição parcial.
8. Em consequência, estaria configurado o instituto da preclusão, considerando que o titular da ação penal se
quedou inerte no que se refere à Decisão de julgar monocraticamente, sendo alcançado pela preclusão
temporal, até porque sobre essa matéria as partes não travaram o contraditório. Nesse sentido, o seguinte

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2020 16:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012380603e5
julgado desta Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO.
ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME
IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas apresentados pelo
Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos impugnados, ainda que se valha de
fundamento jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da Disponibilidade e Dialeticidade
dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte revisora adentrar em tema sobre o qual
os recorrentes não travaram o contraditório. Na espécie não houve qualquer discussão prévia
sobre eventual defeito do ato de incorporação do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa.
Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância com os
elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual muito
contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da
qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta
a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o
entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de
droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art.
290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico
tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da
legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência da norma
penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal
entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).
9. Sobre o instituto da preclusão adotado no julgado citado, vale citar a lição de Talamini e Wambier, cuja
definição revela-se de clareza solar:
"(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de que, passo a
passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente no processo, realizando o
modelo procedimental que se tenha adotado em cada caso". (TALAMINI, Eduardo. WAMBIER,
Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil. Vol. 1. 12ª Ed. São Paulo: Ed. Dos Tribunais,
2011).
10. Vale dizer, no presente caso, temos uma decisão interlocutória, cujas partes, caso não concordassem,
deveriam tê-la impugnado e, em não o fazendo, passou o processo para a fase seguinte, qual seja, a do artigo
428 do CPPM e, posteriormente, do julgamento, tornando preclusa a matéria decidida no passo antecedente,

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 24/03/2020 16:16:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012380603e5
até porque sequer a questão foi impugnada pelo apelante ou questionada pelo Órgão ministerial.
11. Evidentemente, fosse o caso de uma nulidade de natureza absoluta, poderia esta Corte apreciar a quaestio,
de ofício. Todavia, não é o caso dos autos, já que o referido vício é de alcance relativo, tendo em vista que a
inobservância de regras de distribuição processual entre os órgãos desta Justiça especializada constitui
nulidade relativa, devendo ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade, sob pena de
preclusão. Assim, mesmo que tivesse sido verificado o equívoco, teria ocorrido a prorrogação da competência
já que as partes não se manifestaram com o recurso cabível e no momento oportuno. Isso porque viola a
exigência estabelecida pelo ordenamento legal infraconstitucional, de modo que a invalidação do ato fica
condicionada à arguição do vício no momento processual oportuno.
12. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra constitucional, como, por
exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça Militar, caso em que o
questionamento não seria alcançado pelo instituto da preclusão. Aqui, a decisão de julgar de forma
monocrática tem como base o estabelecimento de jurisdição interna corporis, a qual é fixada por norma
infraconstitucional, a saber, a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n.º 8.457, de 4 de setembro de 1992,
alterada pela Lei n.º 13.774, de 19 de dezembro de 2018).
13. Portanto, como o juiz togado afastou a competência do Conselho Permanente de Justiça antes do
encerramento da instrução criminal, e permaneceu vinculado ao processo até a prolação da decisão de
resolução do mérito, não cabe à Corte revisora adentrar a matéria, seja de ofício ou provocada pelo Custos
Legis ou pelas partes, tendo em vista o fenômeno da preclusão, mormente quando se sabe que o recurso é
exclusivo da defesa.
Por essas razões, rejeitava a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por se encontrar
preclusa a matéria.
Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

[1] NEVES. Cícero Robson Coimbra. STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar.
4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 987.